Tribunal: STF
Processo: RE 235909
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CRÉDITO DE VALOR
REDUZIDO. PRECATÓRIO. Lei 8.213, de 1991, art. 128.
I. - Inconstitucionalidade da expressão, contida no art.
128 da Lei 8.213, de 24.7.91, "e liquidadas imediatamente, não se
lhes aplicando o disposto nos arts. 730 e 731 do Código de Processo
Civil." ADIn 1.252-DF, M. Corrêa, 28.5.97, "DJ" de 24.10.97, vencido
o Min. C. Velloso.
II. - R.E. conhecido e provido.